Tribunal: STF
Processo: HC 57114
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CASO EM QUE NÃO SE APLICOU CORRETAMENTE O DISPOSTO NO ARTIGO 392, III DO CPP. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (C.F., ART. 119, II, C), CONCEDIDA, PORÉM, DE
OFICIO, A ORDEM (REGIMENTO INTERNO, ART. 188, II).